Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721650-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FERNANDO RIBEIRO DE FARIAS 79281389134 APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de habilitação de crédito apresentada por Comercial APJM EIRELI – ME em razão da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015 (ID 17395154 – Págs. 1-3). Na r. sentença de ID 17396113 – Pág. 1, o d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que foi determinada a emenda à inicial para apresentar cálculos de atualização/deflação do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (14/05/2018), o que não teria sido cumprido pela parte autora, atraindo a incidência do art. 321, parágrafo único, do diploma processual civil. Determinou que as custas seriam pagas pela parte autora, salvo se beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários. O apelo foi interposto por Sergio Fernando Ribeiro de Farias (ID 17396116 – Págs. 1-3), em que requer a concessão da gratuidade de justiça sob o fundamento de que se encontra com dificuldades financeiras em razão da pandemia do novo coronavírus. No mérito, sustenta que não haveria que se falar em inépcia da inicial, porquanto teria formulado os requerimentos e delimitado adequadamente suas pretensões, requerendo os créditos até a data do pedido de recuperação judicial, em 14/05/2018. Argumenta que, se o cálculo apresentado com a exordial não estivesse correto, os autos deveriam ter sido encaminhados à contadoria judicial, haja vista que as notas fiscais e os valores estariam todos citados na inicial. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida. Em sede de contrarrazões (ID 17396122 – Págs. 1-5), as apeladas suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, haja vista que interposto em desacordo com expressa norma legal, tratando-se de erro inescusável. Asseveram que o recurso cabível em caso de decisão proferida em habilitação/impugnação de crédito seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005, de forma que a interposição de apelação consubstanciaria erro inescusável e, portanto, insuperável. Pugnam pelo não conhecimento do recurso. Caso assim não se entenda, pleiteiam o não provimento, mantendo-se a r. sentença recorrida. Em homenagem ao princípio do contraditório, esta Relatoria determinou a intimação do apelante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 17458142 – Pág. 1). Consoante certificado no ID 17845535 – Pág. 1, o prazo transcorreu sem manifestação. Posteriormente, mediante o despacho de ID 18106010 – Págs. 1-2, esta Relatoria determinou (I) a intimação da parte apelante para manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade, além de facultar a possibilidade de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada ou recolher o preparo; (II) a intimação das apeladas, para que regularizassem a sua representação processual e; (III) o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça. As apeladas apresentaram a petição de ID 18458729 – Pág. 1, acompanhada da procuração de ID 18458730 – Págs. 1-3. Consoante a certidão de ID 18502115 – Pág. 1, transcorreu in albis o prazo para manifestação do apelante. No Parecer de ID 20252094 – Págs. 1-4, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a fase de conhecimento, pelo não provimento da apelação. Decido. Cabimento Assiste razão às apeladas e à d. Procuradoria de Justiça quanto à preliminar de não conhecimento da apelação. Consoante lição de Fredie Didier Junior e de Leonardo Carneiro da Cunha, o objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se qualificam em dois grupos, de acordo com a classificação de Barbosa Moreira: (I) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (II) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribuna. 17. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2020, p. 144). A respeito do cabimento, os doutrinadores explicam que deve ser examinado em duas dimensões: (I) recorribilidade da decisão e (II) recurso cabível. Afirmam que, em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e a sua adequação: previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribuna. 17. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2020, p. 145). No caso, o recurso cabível contra a r. decisão de origem seria o agravo de instrumento e não a apelação. Explico. Consoante disposto no art. 52, § 1o, inciso II, da Lei 11.101/2005, após deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial, que conterá a relação de credores. Nos termos do art. 7o, § 1o, da aludida norma, publicado o edital, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial seu pedido de habilitação, caso não tenham constado na lista de credores. Com fundamento nos pedidos de habilitação ou divergência, o administrador judicial elaborará nova lista e fará publicar edital com a relação de credores, no prazo de 45 dias depois do fim do prazo de 15 dias que os credores tiveram para impugnar a primeira lista, consoante o art. 7o, § 2o. Depois de publicado esse novo edital, haverá nova possibilidade de impugnação, nos termos do art. 8o, no prazo de 10 dias a partir da publicação da relação de credores formulada pelo administrador judicial. Após essas oportunidades, o credor não incluído na relação poderá apresentar pedido de habilitação de crédito retardatária. Consoante o art. 10, caput, e §§ 5o e 6o, da Lei 11.101/2005, se a habilitação de crédito retardatária for apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 a 15 do mesmo diploma legal. Em tais casos, o recurso adequado contra decisão sobre a habilitação é o agravo de instrumento, conforme o art. 17 da aludida norma. Se a habilitação de crédito retardatária for apresentada posteriormente à homologação do quadro-geral de credores, o procedimento a ser seguido será o ordinário, previsto no Código de Processo Civil, caso em que, contra a decisão sobre a habilitação caberá o recurso de apelação. No caso, a presente habilitação de crédito foi apresentada em 30/07/2019. Em consulta aos autos da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015, verifica-se que, na aludida data, ainda não havia ocorrido homologação do quadro-geral de credores, consoante decisão de ID 68071360, 21/07/2020, e ofício de ID 69841915, de 14/08/2020. Dessa forma, verifica-se que a hipótese seria de interposição de agravo de instrumento, consoante o art. 17 da Lei 11.101/2005. Cumpre ressaltar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, uma vez que o equívoco na interposição do recurso não decorre de dúvida objetiva, que ocorreria em caso de equívoco de texto de lei, divergências doutrinárias ou ainda jurisprudenciais para a identificação do recurso cabível, o que não consubstancia a hipótese dos autos, uma vez que não há controvérsia sobre a questão, ante a existência de previsão expressa no art. 17 da Lei 11.101/2005, o que implica a ocorrência de erro grosseiro. Nesse sentido, cito julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016). “CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material. 2. Com efeito, a Lei no 11.101/05 que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput, e §§ 5o e 6o que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, como ocorre na presente hipótese, será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. 3. E em casos tais, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da lei em questão e não o recurso de apelação, razão pela qual os presentes embargos se mostram cabíveis para chamar o feito à ordem e anular o julgamento do acórdão. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1262123, 07217703020198070015, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CARÁTER RETARDATÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICÁVEL. NECESSÁRIA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIA. 1. A Lei no 11.101/05 que regulamenta os procedimentos atinentes à falência e à recuperação judicial, estabelece em seu art. 10, caput, e §§ 5o e 6o que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em casos tais, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme art. 17 da lei em questão. 2. Não prospera a alegação de que o art. 17 teria previsto o cabimento de agravo de instrumento para as hipóteses em que a habilitação de crédito é requerida no dentro dos próprios autos da falência para evitar a remessa integral dos autos à instância revisora, porquanto o próprio art. 13 da Lei de Falências, em seu parágrafo único, dispõe que cada impugnação será autuada em separado, de modo que todas as habilitações retardatárias devem ser distribuídas por dependência, com recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 3. O fato de o crédito ter sido regularmente constituído após a decretação da falência não retira o seu caráter de crédito retardatário, nos termos do art. 10, da Lei no 11.101/05, de modo que os ditames legais aplicáveis à habilitação retardatária devem incidir regularmente. 4. Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184538, 00092617920178070015, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - O AGRAVO DE INSTRUMENTO É RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE IMPUGNAÇÃO A HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e 10, § 5o da Lei 11.101/2005). 2. Desse modo é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Ademais, inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese em exame, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso dos autos, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1055373, 20160111230683APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 298/302). Ilegitimidade Ainda que assim não fosse, o recurso não poderia ser conhecido em razão da ilegitimidade do apelante para a sua interposição. Consoante o art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O parágrafo único desse dispositivo estabelece que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Verifica-se que a habilitação de crédito foi apresentada por Comercial APJM EIRELI-ME, tendo coligido documentação emitida em seu nome. O recurso, no entanto, foi interposto por pessoa física, Sergio Fernando Ribeiro de Farias. Marlon Tomazette explica que (Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário, v. 1. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017): “A EIRELI atuará no mundo concreto e terá uma série de direitos e obrigações próprios que não se confundem com os direitos e obrigações do seu titular. A condição de pessoa jurídica lhe dá uma autonomia patrimonial e obrigacional que permite a separação entre o que diz respeito à atividade empresarial e o que diz respeito a outras atividades do titular. Essa separação é o grande motivo da sua criação e, embora já tenha sido criticada, é perfeitamente justificável, nos mesmos moldes que se tem hoje para uma sociedade limitada.” Com efeito, "a empresa individual de responsabilidade limita possui patrimônio próprio e seus bens não se confundem com os bens da pessoa física que a instituiu". Nesse sentido, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). DEMANDA PROPOSTA PELO EMPRESÁRIO NA CONDIÇAO DE PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. A empresa individual de responsabilidade limitada possui patrimônio próprio e seus bens não se confundem com os bens da pessoa física que a instituiu, de forma que sua responsabilidade está limitada ao patrimônio do qual é titular, não alcançando, pois, o patrimônio de seu fundador. 2. Tratando-se de Ação Monitória fundada em cheque emitido em favor de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), não há como ser reconhecida a legitimidade do empresário, na condição de pessoa física, para figurar no polo ativo da demanda. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1142665, 20171610012377APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: 561/564). Dessa forma, no caso, não demonstrado o interesse jurídico, não se mostra viável reconhecer a legitimidade da pessoa física para interpor o presente recurso. Gratuidade de justiça O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo consubstancia requisito de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. A parte apelante pleiteia, em seu recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifico houve anterior requerimento do benefício, indeferido na decisão de ID 17396106 – Pág. 1. O apelante recolheu as custas (ID 17396108 – Pág. 1; ID 17396109 – Págs. 1-2). Ocorre que, em sede recursal, o benefício é pleiteado com base em novo fundamento fático – a pandemia do novo coronavírus. Ausente, no feito, documento comprobatório da alegada hipossuficiência, foi determinada a intimação da parte apelante para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada ou recolher o preparo, no prazo de 5 dias. Consoante certidão de ID 18502115 - Pág. 1, o prazo assinalado transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo também implica o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator